Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA. VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de 20% do benefício previdenciário da executada. Alega a agravante que a agravada não demonstrou que a penhora poderá afetar sua subsistência, ônus que lhe recaía. Acrescenta que em decisão anterior o juízo já havia deferido penhora de 20% sobre o crédito bloqueado em conta bancária da agravada. Considerando que as verbas exequendas possuem natureza alimentícia, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão que indeferiu a penhora.

2. Defiro a gratuidade judiciária à agravante ante a demonstração da hipossuficiência. Sem contrarrazões.

3. Em que pese tratar-se a execução de verba alimentícia, há farta documentação nos autos demonstrando a carência financeira e vulnerabilidade social da executada, já que além do auxílio-doença necessita de doações para sua subsistência. O deferimento da constrição ora solicitada pode comprometer o mínimo existencial da executada, o que viola o princípio da dignidade humana. Deve prevalecer, portanto, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, ganhos do trabalhado autônomo e quantias recebidas por liberalidade de terceiros que são destinadas ao sustento do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC.

4. Na espécie, há que sopesar as peculiaridades que se apresentam, já que a proteção judicial que ambas as partes buscam é a da subsistência. Desse modo, apesar de tratar-se de execução de honorários advocatícios, depreende-se que a exequente possui várias ações em curso, não sendo a presente ação sua única fonte de renda, enquanto a executada, no curso da ação, deixou de ter contrato temporário com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e passou a depender de auxílio-doença, de modo que, na situação atual, a penhora requerida poderá comprometer sua subsistência.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.